Tribunal: TJDFT
Processo: 0708376-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708376-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FERNANDA MOURA VIANA, AMANDA MOURA VIANA REU: ELMO ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AÇÃO RESCISÓRIA, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, fundamentada no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, ajuizada por FERNANDA MOURA VIANA e AMANDA MOURA VIANA com o objetivo de desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga, nos autos do processo no 2014.07.1.038982-3, que julgou procedentes os pedidos veiculados na ação de imissão na posse proposta por ELMO ENGENHARIA LTDA. Em suas razões (ID 22285235), as autoras narram que foram citadas por edital na ação rescindenda. Defendem que nem todos os endereços indicados no processo foram diligenciados. Ademais, sustentam que não houve tentativa de buscar os endereços das autoras junto às empresas de telefonia, DETRAN, CAESB, CEB ou delegacia da Receita Federal. Alegam que em razão do não esgotamento de todos os meios possíveis de localização das rés, a citação não poderia ter sido realizada por edital. Requerem, liminarmente, o sobrestamento do cumprimento de sentença e o levantamento da restrição veicular do carro Citroen/C3, Placa JKL-1819. No mérito, pugnam pela declaração de nulidade da citação por edital e a rescisão da sentença. Pugnam, ainda, pela concessão da gratuidade de justiça. Intimadas a comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado (ID 24265415), as autoras juntaram a petição de ID 24429479, com os extratos bancários dos últimos meses. Relatados, decido. Defiro a gratuidade de justiça. Numa análise inicial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão dos efeitos da tutela de urgência pleiteada. A ação rescindenda cuida de imissão na posse movida por ELMO ENGENHARIA LTDA. Da análise dos autos, verifica-se que as requerentes não foram localizadas nos endereços originariamente indicados na peça vestibular (ID 24246083 - pág. 3 e ID 24246084 - pág. 3). Foram fornecidos novos endereços para citação (ID 24246085 e ID 24246085 - pág. 6) e autorizada a pesquisa dos endereços das requerentes pelos sistemas BacenJud, Infoseg e SIEL (ID 24246085 - pág. 8). Novos mandados de citação foram expedidos (ID 24246086 - pág. 7/34); no entanto, não lograram promover a citação das autoras. Diante das frustradas tentativas de citação, ELMO ENGENHARIA LTDA requereu a citação por edital (ID 24246087 - pág. 2), a qual foi deferida (ID 24246087 - pág. 5) e realizada (ID 24246087 - pág. 7/12). O processo, então, foi encaminhado à curadoria especial de ausentes, que representou as requerentes na ação rescindenda (ID 24246087 - pág. 14). Sustentam as autoras que não houve o esgotamento de todos os meios possíveis de localização, motivo pelo qual afirmam que a citação por edital foi ilegal, devendo a sentença ser rescindida. De acordo com o artigo 256, inciso II, do Código de Processo Civil, é pressuposto para a citação por edital que o réu esteja em local incerto ou ignorado. O parágrafo terceiro do citado artigo esclarece que será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Constata-se, assim, que a norma não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu. Nesse mesmo sentido, firmou-se a jurisprudência desta c. Corte de Justiça: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS LEGAIS. PRESENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO. EDITAL. DILIGÊNCIAS. SISTEMAS CONVENIADOS. ENDEREÇOS. ESGOTAMENTO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. MATÉRIA DE OFÍCIO. (...) 2. A citação por edital é medida excepcional prevista no § 3o do art. 256 do CPC, admitida quando restarem infrutíferas as tentativas de localização do réu. Para tanto, além das buscas nos sistemas conveniados, é prudente que se requeira informações nos cadastros de órgãos ou concessionárias de serviços públicos. 3. Para a regularidade da citação editalícia é desnecessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, bastando a adoção de medidas que comprovem que a parte encontra-se em local incerto. Precedentes deste Tribunal. (...) 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1285735, 07007582120188070006, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 30/9/2020) Em reforço, faço menção a julgado de minha relatoria. Veja-se: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO EM LUGAR INCERTO OU NÃO SABIDO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. A citação por edital pressupõe que o réu esteja em local incerto ou não sabido, conforme o disposto no artigo 231, do Código de Processo Civil, sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios para a sua localização. No caso dos autos, tendo sido empreendidas sem sucesso diversas diligências nos endereços indicados pelo autor, bem como nos indicados nas consultas disponíveis, e com a notícia de que a executada reside no exterior, mas sem a informação do seu endereço, é válida a citação por edital. (Acórdão 1303916, 00056084820168070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020) É importante ponderar que a expressão "esgotar todos os meios para a localização do réu" não significa que o Magistrado, em conjunto com o autor, tenha que realizar um trabalho de investigação aprofundado para encontrar o réu, mas, sim, que as diversas tentativas de sua localização restaram infrutíferas, tudo levando a crer que ele se encontra em local incerto ou não sabido. No caso dos autos, houve a realização de diversas diligências sem sucesso para a localização das executadas, com a utilização, inclusive, dos sistemas informatizados conveniados ao Tribunal para a pesquisa de endereços. Dessa forma, não localizadas as partes após diversas tentativas de citação, admite-se, a priori, a citação por edital. Logicamente, a procedência ou não do feito deverá ser analisada mediante análise de certeza, ao final da instrução processual e depois de oportunizado o contraditório, mas, neste momento, num exame preliminar de probabilidade do direito alegado, os argumentos das autoras não são suficientes para o deferimento do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Cite-se o réu para, querendo, contestar o feito no prazo de 15 dias (artigo 970, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 30 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator